Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web, compreendendo fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico. Análise de oitivas e de diligência.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas estas representações e denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) para registro de preços 3/2021, conduzido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, adotar medida cautelar para suspender o andamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2021, conduzido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), bem como os atos dele decorrentes, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria em apreço; 9.3. com fundamento no art. 276, § 3o, e no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva da empresa Harpia Tecnologia Eireli para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, se assim desejar, quanto às irregularidades apontadas nestes autos, alertando-a quanto à possibilidade de esta Corte vir a determinar a anulação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2021; 9.4. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, bem como o previsto nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria-TCU 280/2010, referente aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias): 9.4.1. solicitar à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), caso queira , no prazo de até quinze dias: 9.4.1.1. apresente possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos; 9.4.1.2. na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas apresentadas pela unidade jurisdicionada, manifeste-se quanto aos possíveis impactos de: 9.4.1.2.1. ser mantida a medida cautelar ora adotada; 9.4.1.2.2. eventual deliberação posterior do TCU vir a determinar a anulação do Pregão Eletrônico 3/2021; 9.4.2. alertar Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), com relação à construção participativa de deliberações, que: 9.4.2.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; 9.4.2.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 9.4.2.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 9.5. excluir Agência Brasileira de Inteligência e Gabinete de Segurança Institucional da relação processual; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), à empresa Harpia Tecnologia Eireli, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, à Agência Brasileira de Inteligência e ao Gabinete de Segurança Institucional, aos representantes e ao denunciante; 9.7. concluídas as comunicações processuais, restituir os autos à Sefti para instrução do feito.